Tribunal: TJMT
Processo: 1052066-91.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052066-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora (Yelum Seguros S.A.) contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em desfavor da concessionária de energia elétrica (Energisa S/A). A demanda teve origem no pagamento de indenização securitária relativa à queima de equipamentos eletrônicos do segurado, alegadamente causada por oscilação no fornecimento de energia. A autora buscava o ressarcimento do valor pago, no montante de R$ 9.251,06, sob fundamento de sub-rogação legal. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova do nexo causal entre o dano e a conduta da ré, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a oscilação de energia imputada à concessionária e os danos nos equipamentos do segurado, de modo a justificar a procedência da ação regressiva proposta pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora se sub-roga nos direitos do segurado contra o terceiro causador do dano, conforme previsto no art. 786 do Código Civil, devendo, no entanto, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral, genérico e desprovido de fundamentação técnica detalhada, não indicando o procedimento adotado para atribuição da causa do dano, tampouco a qualificação do profissional responsável.

5.

A jurisprudência da Corte local reconhece que laudos técnicos unilaterais e superficiais são imprestáveis para comprovação de responsabilidade civil em casos de oscilação elétrica, por não estabelecerem com segurança o nexo de causalidade.

6.

A concessionária apresentou relatório técnico, nos moldes do item 26 do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, demonstrando a inexistência de perturbações na rede no dia e horário alegados para o sinistro, cumprindo assim com seu ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

7.

Diante da insuficiência probatória quanto ao nexo causal, afasta-se o dever de ressarcimento por parte da concessionária de energia.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
YELUM SEGUROS S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em desfavor de
ENERGISA S/A.

A sentença recorrida (ID. 295371441) julgou improcedente o pleito contido na inicial e condenou a Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o relatório de sinistro comprova o nexo de causalidade, pois é categórico ao afirmar que as avarias ocasionadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia elétrica que é de responsabilidade da Apelada.

Argumenta que caberia a Apelada produzir a contraprova, o que de fato não o fez, eis que somente comparecera nos autos trazendo a baila argumentos genéricos que nem de longe tem o condão de desconstituir a documentação apresentada por esta Apelante nos presentes autos.

Afirma que, nos termos da Resolução e do Módulo 09 do PRODIST, a simples confirmação pelo laudo de oficina que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir pela concessionária.

Aduz que somente a comprovação cabal da caracterização das excludentes de responsabilidade civil previstas no artigo 14, da Lei n. 8.078/90, poderiam eximir a apelada do dever de reparação dos danos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada totalmente procedente, condenando a ré ao ressarcimento integral do valor pago aos segurados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 295371447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos autos de origem, trata-se de Ação Regressiva, onde a
seguradora ora Apelante afirma que firmou contrato de seguro com Luiz Gustavo De Lamonica Israel Pereira por meio da apólice n.
1140132922
por meio da apólice n.
14.92.2023.0002213,
onde se obrigava a indenizar o segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de falhas/oscilações na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro:

Segurado: Luiz Gustavo De Lamonica Israel Pereira

Apólice:
14.92.2023.0002213

Data do Sinistro:
18/12/2023

Data do pagamento:
09/02/2024

Valor do prejuízo:
R$ 9.251,06

Causa: Oscilação de energia

Aduziu que procedeu com o pagamento de indenização aos segurados nos valores de R$
9.251,06
(nove mil duzentos e cinquenta e um reais e seis centavos).

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a condenação da ré ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pela requerente ao segurado, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica.

Em sede de contestação, a concessionária Apelada suscitou que a
Seguradora não apresentou a documentação necessária à análise do contrato, impedindo a verificação pela concessionária ré quanto à existência de cobertura securitária por mera liberalidade, informação essencial ao caso.
(ID.
295371428
).

Pois bem, analisando o presente recurso, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Apelante é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Nesse contexto, cabe a parte Autora/Recorrente a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, e à Requerida/Apelada incumbe à prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (artigo 373, II do mesmo Código).

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID.
295371410 – pág. 13 e seguintes
), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma oscilação de energia.

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não trazendo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Assim, os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Ademais, a Apelada apresentou o relatório (ID.
295371428
) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025